Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737782-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CHURRASCARIA NATIVAS GRIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional no 0723264-35.2020.8.07.0001. Verifica-se dos autos originários que a ora agravante apresentou, em 14.9.2020, petição ao juízo a quo (ID 72214480) informando a realização de acordo extrajudicial com a agravada CHURRASCARIA NATIVAS GRIL LTDA. com pedido de homologação e extinção dos autos nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC. Diante disso, intime-se agravante QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. para que informe se persiste o interesse recursal no presente agravo de instrumento. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora